Tribunal: TCU
Processo: 024.971/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 1924/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada à Praça Santos Dunont, N° 101, Bairro Centro. (no da TCE no sistema: 2469/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2662/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de David Ribeiro Primo, ex-Prefeito Municipal de Ipupiara/BA (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas referente ao Termo de compromisso 1924/2011, tendo por objeto a construção de uma Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada à Praça Santos Dumont, Bairro Centro. Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de três anos entre o marco inicial de contagem da prescrição intercorrente em 19/11/2018 (ciência da notificação do FNDE endereçada ao responsável quanto à sua omissão - peça 12) e o próximo evento interruptivo, consistente em nova notificação do Sr. David Ribeiro Primeiro pelo Fundo em 31/10/2022 (peça 17), relativamente ao expediente de peça 16, caracterizando a ocorrência da prescrição intercorrente a que alude o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 36-38), chancelada pelo MP/TCU (peça 39), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999; e dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 024.971/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: David Ribeiro Primo (XXX.273.245-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ipupiara - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.